Tribunal: TCU
Processo: 042.843/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 869/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.843/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Ribeiro (XXX.525.568-XX); Domingos Savio Regiani (XXX.671.208-XX); Fabio Ricardo Peruchi (XXX.978.838-XX); Fernanda Caser (XXX.777.937-XX); Jarbas Monteiro Cabral (XXX.097.782-XX); Jose Eduardo Jayme Oliveira (XXX.278.521-XX); Luis Henrique Lopes de Paula Franco (XXX.172.938-XX); Mauricio Eiji Kawada (XXX.770.508-XX); Nazare Araujo de Sousa (XXX.605.008-XX); Patricia Bonas Goncalves (XXX.285.948-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.